Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL RETIFICADOR PUBLICADO DURANTE O PRAZO DE INSCRIÇÕES. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS PARA ENTREGA DE TÍTULOS. CANDIDATA IMPOSSIBILITADA DE CUMPRIR NOVA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso (Edital n. 001/2023 – SES/MT), visando garantir o recebimento e a análise dos títulos apresentados, após ser surpreendida por alteração editalícia superveniente que antecipou o prazo para envio dos documentos, sem a devida publicidade e clareza.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é válida a modificação das regras editalícias quanto à entrega de títulos após o início das inscrições, em prejuízo de candidata já inscrita sob a vigência da versão originária do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração está vinculada às regras do edital, que funcionam como a “lei interna do concurso”. A alteração superveniente, sem publicidade adequada e em momento posterior à inscrição da impetrante, comprometeu seu direito à ampla concorrência, configurando violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite temperamentos ao princípio da vinculação ao edital, em especial quando exigências formais desproporcionais comprometem a igualdade entre os candidatos e a própria finalidade do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
5. Segurança concedida para determinar o recebimento e a análise dos títulos apresentados pela impetrante nestes autos e os enviados administrativamente. Tese: É inválida a alteração editalícia que, durante o curso das inscrições, antecipa o prazo para entrega de títulos, em prejuízo a candidatos que já realizaram sua inscrição sob a égide das regras originárias, por violar os princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, II; art. 37, caput; Edital n. 001/2023 – SES/MT; Lei 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 73.240/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 22/11/2024; TJMT, N.U 0037104-95.2015.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13/03/2024; TJMT, N.U 1002404-12.2024.8.11.0025, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 29/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014217-14.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[PROVA DE TÍTULOS, ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA.
SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), LAIS GIULIANI FELIPETTO - CPF: 023.615.330-73 (IMPETRANTE), EMANUELE DALLABRIDA MORI - CPF: 024.204.130-24 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL - CPF: 441.982.057-87 (IMPETRADO), ROSANA CAMPOS LEITE (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM SESSÃO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 2a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL RETIFICADOR PUBLICADO DURANTE O PRAZO DE INSCRIÇÕES. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS PARA ENTREGA DE TÍTULOS. CANDIDATA IMPOSSIBILITADA DE CUMPRIR NOVA EXIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso (Edital n. 001/2023 – SES/MT), visando garantir o recebimento e a análise dos títulos apresentados, após ser surpreendida por alteração editalícia superveniente que antecipou o prazo para envio dos documentos, sem a devida publicidade e clareza.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se é válida a modificação das regras editalícias quanto à entrega de títulos após o início das inscrições, em prejuízo de candidata já inscrita sob a vigência da versão originária do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração está vinculada às regras do edital, que funcionam como a “lei interna do concurso”. A alteração superveniente, sem publicidade adequada e em momento posterior à inscrição da impetrante, comprometeu seu direito à ampla concorrência, configurando violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite temperamentos ao princípio da vinculação ao edital, em especial quando exigências formais desproporcionais comprometem a igualdade entre os candidatos e a própria finalidade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Segurança concedida para determinar o recebimento e a análise dos títulos apresentados pela impetrante nestes autos e os enviados administrativamente.

Tese:
É inválida a alteração editalícia que, durante o curso das inscrições, antecipa o prazo para entrega de títulos, em prejuízo a candidatos que já realizaram sua inscrição sob a égide das regras originárias, por violar os princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, II; art. 37, caput;

Edital n. 001/2023 – SES/MT; Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 73.240/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
DJe
22/11/2024; TJMT, N.U 0037104-95.2015.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13/03/2024; TJMT, N.U 1002404-12.2024.8.11.0025, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 29/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
ES
.
JONES GATTAS DIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado visando afastar ilegalidade na publicação de edital retificador no âmbito do concurso público de
Edital n. 001/2023 – SES/MT, que
fixou novas regras para a entrega de títulos, com prazo conflitante para os atos já realizados pelos candidatos.

A impetrante
expõe que se inscreveu no referido certame para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS – Medicina Veterinária, sendo aprovada na primeira fase, em 11o lugar.

Sustenta que o edital original previa o envio de títulos para a segunda fase (Avaliação de Títulos) em momento posterior à divulgação do resultado da prova objetiva. Contudo, após a efetivação da inscrição da impetrante, a Comissão Especial do Concurso publicou em 11/01/2024, um edital retificador que alterou as regras, estabelecendo que o envio dos títulos deveria ocorrer no ato da inscrição, através de um link específico.

Aduz que, ao se inscrever em 11/01/2024, não havia o referido link para inserção dos títulos, o que a impossibilitou de cumprir a nova exigência.

Alega que a modificação das regras após o início do período de inscrições, sem a devida publicidade e clareza, violou os princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital.

Diante da ausência de resposta a um pedido administrativo para a entrega dos títulos, impetrou a presente ação constitucional, requerendo, em sede de liminar, a ser ratificada no mérito, para que fosse determinado à Comissão Especial do Concurso o recebimento e a avaliação de seus títulos.

Com relação à competência para julgamento, de início, a então relatora entendeu pela ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde e a consequente incompetência deste Tribunal. Seguiram-se agravos internos e juízos de retratação, que se renderam à inclusão no polo passivo do Presidente da FGV e da Presidente da Comissão do Concurso, bem como o reconhecimento da legitimidade do referido Secretário, subscritor do edital impugnado, firmando, assim, a competência originária para julgamento (Id. 281871883).

A medida liminar foi deferida para
determinar que a Comissão Especial de Concurso da SES-MT recebesse e avaliasse os Títulos da impetrante juntados aos autos, bem como aqueles encaminhados por meio de
e-mail, administrativamente
, em 21.05.2024, ao endereço
concursosesmt@fgv.br
, considerando-os para todos os fins na fase de avaliação de títulos do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2023 - SES/MT (Id. 282759863).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, pugnando pela denegação da segurança, ao argumento de que o ato que não aceitou os documentos enviados não é um ato injusto ou arbitrário perpetrado pelo agente público, cuja atuação obedeceu, estritamente, aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios (Id. 286291863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, pontuou, em síntese, que o Edital é lei entre as partes, manifestando-se pela denegação da segurança (Id. 292188897).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ LUIZ BLASZACK, OAB/MT 10778-A

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Turma:

Considerando que houve liminar autorizando que a documentação dos títulos fosse acostada e integrasse o acervo documental da candidata; considerando, ainda, que, em razão da liminar, a candidata prestou concurso, foi aprovada, está bem classificada e essa documentação consta dos autos; por tais motivos, retifico o parecer anteriormente escrito, manifestando-me pela procedência do pedido e, no mérito, pela manutenção da liminar proferida, concedendo-se a segurança

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
JONES GATTAS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A impetrante objetiva o recebimento e análise de seus títulos, para efeito de classificação na Segunda Etapa (Avaliação de Títulos), do concurso público para o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, regido pelo
Edital n. 001/2023 – SES/MT.

O controvertido impugna ato normativo, de iniciativa do Secretário de Estado de Saúde, que promoveu modificação substancial das regras do edital do concurso público, em prejuízo da candidata impetrante.

Logo, a impetração tem endereço no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a chamada lei interna do concurso, que estabelece regras de observância compulsória pelos candidatos e pela própria Administração, em apreço aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia (art. 5o, I c/c art. 37, “caput’, CF). Partindo dessa premissa fundante em matéria de concurso público, para melhor compreensão, transcrevo os dispositivos editalícios pertinentes à análise do recurso.

O Edital n. 001/2023-SES/MT, de 27.12.2023, assim dispôs:

“4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições para o concurso público estarão abertas do dia 10 de janeiro de 2024 até o dia 08 de fevereiro de 2024.

[...]

4.3. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
, observando o seguinte: a) Acessar o endereço eletrônico a partir das 16h do dia 10 de janeiro de 2024 até às 16h do dia 08 de fevereiro de 2024, de acordo com o horário oficial de Cuiabá/MT;

[....]

11. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

11.1. Serão convocados para participar da Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, os candidatos não eliminados na Prova Objetiva.

11.2
.
Os títulos para análise deverão ser enviados
(imagem do documento original, frente e verso)
em campo específico, em link próprio,

que será oportunamente disponibilizado

no site:
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
, juntamente com o Edital de convocação específico para esta etapa.

11.2.1. Não haverá, em hipótese alguma, outra data para o envio de títulos.”
(Id. 216127656
) (
destaquei)

Já o Edital de Retificação, de igual numeração ao do originário (Edital n. 001/2023-SES/MT, de 27.12.2023), publicado no Diário Oficial n. 28.658, de 10/01/2024 e disponibilizado no dia 11.01.2024, estabeleceu o seguinte:

“12. Retifica-se o item 11.2, passando a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

11.2. Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original, frente e verso) em campo específico, em link próprio, que será oportunamente disponibilizado no site:
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
, juntamente com o Edital de convocação específico para esta etapa.

Leia-se: 11.2.
Os títulos para análise deverão ser enviados
(imagem do documento original, frente e verso)
em campo específico,
no link de inscrição
, que será disponibilizado no site:
https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23
, no período mencionado no item 4.1.”
(Id. 216127658 e Id. 216127661). (destaquei)

Do cotejo entre as versões, evidencia-se que o edital originário estabelecia o envio posterior dos títulos, em fase específica, com disponibilização futura do respectivo
link.
Todavia, o edital retificador alterou essa lógica, vinculando o envio dos títulos ao momento da inscrição, justamente após a candidata já haver concluído sua inscrição sob a égide da redação anterior.

Deveras, a impetrante, como lhe era dado, realizou sua inscrição no dia 11/01/2024, precisamente às 11h52min12s, contudo, por insciente da alteração editalícia que seria disponibilizada naquela mesma data e, também, por ausência do citado
link
, deixou de encaminhar seus títulos (doutorado, mestrado e pós-graduação), o que prejudicou seriamente a sua classificação no certame (Id. 254324697 – fl. 10 e Id. 216127668 – fls. 1 a 9).

O princípio da vinculação ao edital não pode ser interpretado de maneira absoluta, devendo harmonizar-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando a exigência imposta implica formalismo excessivo e desproporcional, como no caso da alteração editalícia que vinculou a entrega de títulos ao ato de inscrição, publicada com o prazo já em curso.

Desse modo, a despeito do princípio da vinculação ao edital, a casuística dos autos enseja temperos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de valorizar os títulos apresentados pela impetrante, tendo em estima a ampla acessibilidade aos cargos públicos e, notadamente, o próprio interesse público na realização do certame, que é a seleção do candidato
melhor
qualificado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ALUNO NÃO SE ENQUADRA COMO LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento
a
recurso em mandado de segurança no qual se questiona a eliminação de candidato em concurso público por não atingir a nota mínima exigida em curso de formação.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Manual de Orientação do Aluno pode ser considerado como "legislação pertinente" para fins de exigência de nota mínima em concurso público, conforme previsto no edital.

3. O Tribunal de origem concluiu que a expressão "demais legislação pertinente" abrangia apenas leis em sentido estrito, não incluindo atos administrativos como o Manual de Orientação do Aluno.

4. A alteração das regras do concurso por ato administrativo superveniente, como a portaria que instituiu o manual, viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

5. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar (RMS 62330/MS) reforça que modificações não previstas no edital original não podem ser aplicadas retroativamente.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 73.240/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024,
DJe
de 22/11/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - AUTENTICIDADE - CERTIFICAÇÃO CARTORIAL - EDITAL COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO - SURPRESA E PRAZO EXÍGUO - APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS DE PRÓPRIO PUNHO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
- ANÁLISE
E VALORAÇÃO DOS TÍTULOS - MÉRITO ADMINISTRATIVO
- PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - INVERSÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A publicação do edital complementar de convocação de títulos com prazo exíguo, enseja mitigação do princípio da vinculação ao edital, no sentido de dispensar a exigência de cópias autenticadas em cartório, em estima aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A avaliação de títulos é matéria de mérito administrativo, em que não cabe intromissão do Poder Judiciário.”

(N.U 0037104-95.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PRELIMINARES. INCLUSÃO DE PROVA DE TÍTULOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança à candidata aprovada em concurso público para o cargo de enfermeiro, anulando o ato administrativo que inseriu a fase de prova de títulos no certame após a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, modificação que alterou a classificação da impetrante, rebaixando-a da 3a para a 4a posição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão de fase de prova de títulos para cargo de nível superior após a realização das provas objetivas e divulgação do resultado preliminar, tendo como fundamento o artigo 11, §2o, da Lei Complementar Municipal no 471/2005, que prevê a obrigatoriedade dessa etapa para cargos de nível superior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, decorrente do artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, impõe que as regras estabelecidas no edital sejam seguidas fielmente tanto pelos candidatos quanto pela própria Administração, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à isonomia entre os concorrentes.

4. A modificação substancial dos critérios de avaliação e classificação, com a inclusão de fase de prova de títulos após a divulgação dos resultados preliminares, configura violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia, pois altera abruptamente as regras do certame, prejudicando candidatos que participaram da prova objetiva sob parâmetros distintos.

5. A preexistência da legislação municipal invocada (Lei Complementar Municipal no 471/2005) não justifica a modificação posterior do edital, uma vez que, se tal exigência fosse imperativa, deveria ter sido observada desde a abertura do certame, não podendo a Administração, a seu critério, escolher a posteriori critérios de avaliação mais favoráveis a determinados candidatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A inclusão de fase de prova de títulos após a realização das provas objetivas e a divulgação do resultado preliminar do certame configura alteração substancial das regras do concurso público, violando os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia entre os candidatos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei Complementar Municipal no 471/2005, art. 11, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
MS 35011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020; STJ, RMS 62330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2023; TJMT, N.U 0029799-31.2013.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/02/2020”.

(N.U 1002404-12.2024.8.11.0025, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)

Ante o exposto, ratifico a liminar e
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o recebimento e análise dos títulos apresentados pela impetrante nestes autos e os encaminhados administrativamente.

É como voto.

DECISÃO UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025